Tribunal: TJSP
Processo: 1012326-59.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 -

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.